Tribunal: TJBA
Processo: 0090056-23.2007.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOAO AUGUSTO ALVES DE OLIVEIRA PINTO
Órgão julgador: JOAO AUGUSTO ALVES DE OLIVEIRA PINTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0090056-23.2007.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: LUIS DE FRANCA FAGURY e outros (4)

Advogado(s)
:
DANIEL WANDERLEY ESBERARD

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CRISTIANE NOLASCO MONTEIRO DO REGO, WALDEMIRO LINS DE ALBUQUERQUE NETO

ACORDÃO

APELAÇÃO. DIREITO CIVIL, DIREITO PROCESSUAL CIVIL.

AÇÃO ORDINÁRIA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO BRESSER.
EXIBIÇÃO DE EXTRATOS BANCÁRIOS PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DEFERIDO POR ESTE JUÍZO NOS AUTOS DO AGRAVO DE INSTRUMENTO
nº 8025045-88.2019.8.05.0000, DETERMINAÇÃO ESTA NÃO CUMPRIDA PELO RÉU.
VIOLAÇÃO AO PRINCIPIO DA NÃO SURPRESA. ART. 10 CPC.

APELAÇÃO PROVIDA
, SENTENÇA ANULADA.

A obrigação da instituição financeira de exibir os extratos bancários necessários à comprovação das alegações do correntista decorre de lei, já que se trata de relação jurídica tutelada pelas normas do Código do Consumidor, de integração contratual compulsória, não podendo ser objeto de recusa nem de condicionantes, em face do princípio da boa-fé objetiva (sic).

Nos termos do artigo 10 do CPC/15, o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar,

ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício, sob pena de violação ao princípio do contraditório e da não-surpresa (sic).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO
nº
0090056-23.2007.8.05.0001
,
de Salvador, em que figura como
APELANTE
,
ESPÓLIO DE

LUIS DE FRANCA FAGURY, por seus sucessores,
IRANY AMARAL GUIMARAES FAGURY, LAURA FABÍOLA AMARAL FAGURY, LUIZ ALEXANDRE AMARAL FAGURY e RICARDO JOSÉ AMARAL FAGURY
e como
APELADO,

BANCO BRADESCO S/A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de sua Turma Julgadora, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto condutor.